Tribunal: TJES
Processo: 5030034-64.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030034-64.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE LIMA GARAYP
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que as Recorrentes almejam o afastamento da condenação.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 2865859) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, verifica-se o atraso de 9 (nove) horas entre o horário de embarque do bilhete original para o novo embarque da família, efetuado pela companhia AZUL, tendo sido a chegada ao destino final atrasada em 24 (vinte e quatro) horas.

A configuração da ausência de responsabilidade pelo cancelamento não exime a empresa transportadora de prestar a devida assistência material, nos termos da Resolução nº 400, da ANAC.

In casu
, vê-se que a Recorrida não prestou a assistência material adequada, tampouco a reacomodação em voo imediatamente subsequente, obrigando os Recorrentes a passarem 9 (nove) horas no aeroporto, situação que se torna mais agravada ante ao estado gestacional avançado da Recorrente.

Assim, flagrante a afronta às normas da ANAC, configura-se a falha nos serviços prestados, que impingiram à parte abalo que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, impondo-se o dever de indenização material e moral.

Considerando os parâmetros acima consignados, resta verificado o dano material, devendo a Recorrida arcar com os gastos da acomodação e deslocamento dos Recorrentes, no montante de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), e, ainda, entendo ser razoável, na espécie, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente, o que os compensa adequadamente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) com juros e correção monetária a partir da citação e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data para cada Recorrente, respectivamente
. Deixo de condenar os Recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.